Tribunal: TJDFT
Processo: 0711624-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711624-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELIZIO GALDINO DA ROCHA, LUZINEIDE APARECIDA GALDINO DE CARVALHO, LUCIANO GALDINO DA ROCHA, ADRIANA OLIVEIRA DA ROCHA, SILVIO DE OLIVEIRA ROCHA, KESIA DE OLIVEIRA DA ROCHA D E C I S Ã O Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o recurso, o relator poder-lhe-á negar conhecimento se manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Na espécie, o DISTRITO FEDERAL interpôs agravo interno em face do acórdão no 37802966 prolatado em sede de agravo de instrumento. Diante do exposto, entendo que o presente recurso não merece transpor as barreiras da admissibilidade. Isso porque, nos termos do art. 1.021, caput, do CPC c/c arts. 265 e 266 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, somente as decisões monocráticas proferidas pelo Relator ou pelo Presidente do Tribunal são impugnáveis por agravo interno. Portanto, a insurgência contra decisões colegiadas exige a utilização de outra via, que não o agravo interno. Nesse sentido, inclusive, é firme o entendimento desta Corte de Justiça, segundo o qual a interposição de agravo interno contra acordão constitui erro grosseiro, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO EMENTA. INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE. INADMISSÍVEL. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.INCIDÊNCIA. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu de agravo interno interposto contra decisão colegiada. 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade. 3. Segundo o § 4o do art. 1.021 do CPC, "Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa." 4. No acórdão embargado, foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, tendo em vista a sua interposição contra decisão colegiada, em contrariedade ao disposto no caput, do art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento Interno desta Corte. Tratando-se de erro grosseiro, não foi possível a aplicação do Princípio da Fungibilidade e o recurso, portanto, não foi conhecido. 4.1. Considerando o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do recurso em votação unânime, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. (Acórdão 1645202, 07198651620218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MULTA APLICADA. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, revelando-se o caráter protelatório do agravo interno (mera rediscussão de matéria julgada), impõe-se a aplicação da multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 4o do artigo 1.021 Código de Processo Civil, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do respectivo valor. 5. Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. (Acórdão 1631497, 07070059420228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. erro material. CONFIGURAÇÃO. O recurso de agravo interno é cabível somente contra decisão monocrática, não sendo possível seu manejo contra acórdão, por se tratar de decisão colegiada, conforme disciplinado no artigo 1.021, do Código de Processo Civil. Em razão de sua manifesta inadmissibilidade, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, pois se trata de erro grosseiro. O agravo interno não conhecido em razão de sua manifesta inadmissibilidade enseja a aplicação de multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Configurado erro material referente ao valor da causa, deve ser realizada sua correção. (Acórdão 1425457, 07328722320218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, forte nas razões acima, NÃO CONHEÇO do agravo interno manejado, de acordo com o art. 932, III, e art. 1.021, ambos do CPC c/c arts. 265 e 266 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 21 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator